Tribunal: STF
Processo: ARE 1391703
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Procurador do Estado da Bahia. Direito à intimação pessoal. 4. Interpretação das Leis federais 9.028/1995 e 10.910/2004 e da Lei estadual 8.207/2002. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Incidência, no caso, da Súmula 279/STF. 5. Alegação de violação à reserva de plenário. Interpretação da lei ao caso concreto. Inexistência de ofensa ao art. 97 ou à Sumula Vinculante 10. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.